Tribunal: TJSP
Processo: 1027691-45.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano Moral Difuso. Não o configura a ocupação irregular e ocasional de vagas de estacionamento destinadas a idosos e a portadores de necessidades especiais, uma vez que a conduta não apresenta relevância suficiente para produzir intranquilidade social, bastando ao seu sancionamento as medidas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Ação civil pública

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano Moral Difuso. Não o configura a ocupação irregular e ocasional de vagas de estacionamento destinadas a idosos e a portadores de necessidades especiais, uma vez que a conduta não apresenta relevância suficiente para produzir intranquilidade social, bastando ao seu sancionamento as medidas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Ação civil pública improcedente.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027691-45.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado NILTON
MARIA DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.022/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 1027691-45.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Nilton Maria de Andrade
RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano Moral Difuso. Não o
configura a ocupação irregular e ocasional de vagas de
estacionamento destinadas a idosos e a portadores de
necessidades especiais, uma vez que a conduta não apresenta
relevância suficiente para produzir intranquilidade social,
bastando ao seu sancionamento as medidas previstas no Código
de Trânsito Brasileiro. Ação civil pública improcedente.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação civil pública, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, em face de
NILTON MARIA DE ANDRADE, visando à recomposição de dano
moral difuso, que resultaria pelo uso desautorizado de vaga de
estacionamento destinada a idosos e a portadores de necessidades
especiais.
Julgada improcedente a lide, nos termos da r.
sentença de fls. 53-54, insurge-se o vencido, sustentando, em
síntese: a) independência das esferas civil, administrativa e
administrativa a permitir o sancionamento cumulativo da conduta;
b) adequação da via eleita, à luz dos artigos 1o e 3o da Lei no
7.347/1985; c) ocorrência de dano moral difuso, na medida em que
o comportamento impugnado abalaria valores da coletividade,
especialmente considerando o grande número de infrações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mesma natureza constatado no Município; d) desnecessidade de
prova, por constituir dano in re ipsa (fls. 59-66).
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
respondido (fls. 78-81).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
acolhimento da apelação (fls. 105-112).
É o relatório.
Em que pese à combatividade do órgão
ministerial, o apelo não vinga.
É certo que o dano moral difuso advém da
“injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a
violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos.
Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de
que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor),
idealmente
considerado,
foi
agredido
de
maneira
absolutamente
injustificável, do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última
instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”
(CAHALI, Yussef Said. Dano Moral, 2a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1999, p. 352).
Em outras palavras, essa ofensa a direitos
metaindividuais resulta “de uma lesão a bens e valores jurídicos
extrapatrimoniais inerentes a toda a coletividade, de forma indivisível, se
dá quando a conduta lesiva agride, de modo injusto e intolerável, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si
considerada, a provocar repulsa e indignação na própria consciência
coletiva” (REsp no 1.546.170/SP, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, j. em 18.2.2020).
E, por força dos artigos 129, inciso III1, da
Constituição Federal e 1o, inciso IV2, da Lei no 7.347/1985, a ação
civil pública constitui o instrumento adequado para haver a
compensação dos efeitos deletérios desse agravo.
Contudo, não é qualquer ato antijurídico, em tese
hostil àqueles interesses, que traduz o dano moral difuso. “É preciso
que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites
da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros
sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem
extrapatrimonial coletiva” (REsp no 1.221.756/RJ, 3a T., rel. Min.
Massami Uyeda, j. em 2.2.2012).
No caso concreto, a ocupação irregular e
ocasional pelo réu de vaga de estacionamento reservada a idosos ou
a portadores de necessidades especiais não ostenta intensidade ou
gravidade suficientes para ensejar séria perturbação dos valores
sociais, acarretando como resposta contundente execração do ato
1 “Artigo 129. São funções institucionais do Ministério Público: (...)
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; (...)”
2 “Artigo 1o. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (...) IV - a qualquer outro interesse
difuso ou coletivo; (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela comunidade, embora o comportamento provavelmente
provoque certa indignação deste ou daquele cidadão.
Nesse contexto, são suficientes à censura da
conduta as medidas previstas nos artigos 181, inciso XX, 256, incisos
I a VI, e 259, inciso I3 do Código de Trânsito Brasileiro, dentre elas,
inscrição de pontos no prontuário do condutor, multa e remoção do
veículo.
Adotar a tese preconizada pelo autor, no sentido
de que a propositura da presente demanda seria imprescindível
dada a inocuidade das penalidades administrativas cominadas aos
infratores, implicaria, de um lado, isentar, de forma anômala, o
Poder Público da responsabilidade que lhe é ínsita, qual seja, de
conscientizar a sociedade a respeito do problema por meio de
3 “Artigo 181. Estacionar o veículo: (...)
XX - nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove
tal condição:
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa
Medida administrativa - remoção do veículo. (...)”
“Artigo 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e
dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes
penalidades:
I - advertência por escrito;
II - multa;
III - suspensão do direito de dirigir;
IV - Revogado;
V - cassação da Carteira Nacional de Habilitação;
VI - cassação da Permissão para Dirigir;
VII - frequência obrigatória em curso de reciclagem. (...)”
“Artigo 259. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos:
I - gravíssima - sete pontos; (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
educação de qualidade, eficiente, contínua e abrangente; e, de outro,
transformar a ação civil pública em ferramenta para suprir a falha
do Administrador em refrear o número crescente de infrações de
trânsito, banalizando o precioso instituto, de modo a desviá-lo de
sua verdadeira vocação.
A C. 4a Câmara de Direito Público solucionou
soberanamente a questão no julgamento da Apelação no
1027721-80.2019.8.26.0506, em 8.6.2020, relatado pelo I. Des. Ferreira
Rodrigues:
“(...) considerando a natureza do interesse
protegido, no caso, o dano moral difuso restaria
configurado, por exemplo, se o Município não destinasse
5% das vagas em estacionamento de uso público para
serem utilizadas exclusivamente por idosos e portadores
de deficiência, ou se o órgão de trânsito não sinalizasse
ou não regulamentasse o uso dessas vagas.
Esse tipo de omissão, por representar hipótese
de violação direta às disposições do artigo 41 da Lei
Federal n. 10.741, de 1o de outubro de 2003, e da Resolução
no 303, de 18 de dezembro de 2008, do CONTRAN,
indicaria hipótese de injusto obstáculo ao exercício de um
direito assegurado à comunidade de idosos e portadores
de deficiência, dando o ensejo, ao menos em tese, à
compensação pecuniária por danos morais difusos.
Entretanto, em relação ao particular que usa
(indevidamente)
vagas
reservadas,
o
nível
de
reprovabilidade da conduta - por estar relacionado mais
a problema de educação no trânsito do que ao risco de
desestabilização de direitos - não pode levar ao extremo
de
impor
ao
infrator,
além
das
penalidades
administrativas cominadas para esse tipo de infração, a
pretendida compensação pecuniária.
De fato, por mais relevante que seja o interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
protegido, o uso irregular de uma vaga de
estacionamento, individualmente considerado, não parece
configurar, por si só, ato de reprovação qualificada, e com
intensidade tal que possa trazer intranquilidade para
afetar a consciência coletiva de toda comunidade.
É que a conduta do infrator ainda que
repugnante - não se dá pela supressão ou apropriação da
vaga, mas por seu uso desautorizado, daí a suficiência da
penalidade administrativa prevista no artigo 181, inciso
XX, do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, multa
pecuniária (CTB, art. 258) e pontuação pela infração
cometida (CTB, art. 259).
Significa
que
para
atribuição
de
responsabilidade por danos morais difusos, não basta o
reconhecimento da infração administrativa, mas, em
plano bem mais abrange, exige-se a caracterização de uma
situação anormal, que provoque alterações significativas
(e efetivas) na ordem extrapatrimonial coletiva, ou seja, a
infração
objeto
do
questionamento,
considerada
individualmente, deve ser capaz de caracterizar, por si só,
a gravidade da conduta e sua repercussão no meio social,
com intensidade e tamanha proporção (negativa) que
justifique, realmente, providências além das penalidades
administrativas.”
Confiram-se, no mesmo sentido, outros julgados
desta Corte, proferidos em hipótese idêntica à examinada:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
Município de Ribeirão Preto. Pretensão do Ministério
Público à condenação da empresa ré ao pagamento de
indenização por dano moral difuso por estacionar em
vaga reservada a pessoa com deficiência. Sentença de
improcedência. Manutenção. Conduta isolada e pontual
que não justifica a condenação por danos morais difusos.
Ausência de violação, de modo injusto e intolerável, ao
ordenamento jurídico e aos valores éticos fundamentais
da sociedade. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
Sentença mantida. Recurso não provido.”
(Apelação no 1019236-91.2019.8.26.0506, 10a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Público, rel. Des. Marcelo Semer, j. em 16.7.2020);
“FALTA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
Inocorrência. Pedido de abstenção de apreensões futuras.
Existência de interesse de agir Ministério Público que
possui legitimidade para defender direitos coletivos.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão à condenação em
danos morais coletivos em razão de infração de trânsito
decorrente do uso indevido de vaga de estacionamento
destinada a pessoas com deficiência. Inadmissibilidade.
Dano moral coletivo que exige razoável significância e
desborde dos limites da tolerabilidade. Não basta a mera
infringência à lei, sendo necessário gravame suficiente
para refletir alteração social. Ausência neste feito.
Apelação ministerial não provida.”
(Apelação no 1032783-04.2019.8.26.0506, 5a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Fermino Magnani Filho, j. em
10.7.2020);
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Estacionamento
irregular em vaga destinada à pessoa com deficiência (art.
181,
XX,
CTB).
Interesse
de
agir
configurado.
Independência das esferas de responsabilidade. Lavratura
de auto de infração de trânsito que não inviabiliza, per se,
a condenação por ilícitos civis ou criminais. Hipótese de
dano moral, ademais, cabível na previsão do art. 1°, IV,
da Lei de Ação Civil Pública. Caráter constitucional da
proteção à pessoa com deficiência. Imposição do
julgamento de mérito (art. 1.013, §3°, I, CPC). Dano moral
coletivo não configurado em concreto. Necessidade de
conduta antijurídica com alto grau de reprovabilidade e
consequências que repercutam com gravidade nos valores
sociais e/ou direitos fundamentais tutelados, sob risco de
banalização do instituto. Precedentes. Conduta do
requerido, em verdade, que se deu de maneira isolada e
não tem o condão de obstar o direito à acessibilidade ou
mobilidade das pessoas com deficiência. Sentença
reformada. Remessa necessária, considerada suscitada, e
recurso de apelação conhecidos e parcialmente providos,
para afastar a preliminar de ausência de interesse de agir
e, no mérito, julgar improcedente a ação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Apelação no 1023389-70.2019.8.26.0506, 2a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Vera Angrisani, j. em 29.5.2020).
Diante desse cenário, a r. sentença que julgou
improcedente a lide merece subsistir integralmente.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência em face deste acórdão
estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça, facultado às partes, no momento da apresentação do
recurso, opor-se à forma do julgamento ou manifestar interesse no
preparo de memoriais.
No
silêncio,
privilegiando
o
princípio
da
celeridade processual, prosseguirá o julgamento virtual, na forma
dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator